Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Prisão para fins de extradição.



1. Pedido defensivo pela substituição da prisão cautelar do extraditando por prisão domiciliar humanitária, sem prejuízo da retenção do seu passaporte ou da aplicação de outra medida cautelar diversa, tendo em vista que o requerente seria indispensável aos cuidados e à assistência de sua esposa, diagnosticada com mioma no útero.



2. O art. 318 do CPP prevê as hipóteses de prisão domiciliar, dentre as quais não se enquadra o extraditando. Os documentos apresentados pela defesa não demonstram a indispensabilidade da presença física do extraditando nos cuidados da saúde de sua esposa, tampouco a imprescindibilidade da sua permanência no domicílio.



3. Pedido indeferido. 



    1.  A defesa de Luís Manuel Ramalho da Palma requer a substituição da prisão cautelar do extraditando pela prisão domiciliar humanitária, sem prejuízo da retenção do seu passaporte ou da aplicação de outra medida cautelar diversa, tendo em vista que o requerente seria indispensável aos cuidados e à assistência de sua esposa, diagnosticada com mioma no útero.  



    2.  Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da substituição da prisão cautelar pela domiciliar e, no mérito, pelo deferimento do pedido de extradição.  



    3.  É, no essencial, o relatório. Passo à decisão. 



    4.  O extraditando Luís Manuel Ramalho da Palma teve a prisão para fins de extradição decretada pelo eminente Relator, Min. Luiz Fux, em 30.03.2023 (doc. 4), tendo o mandado de prisão sido cumprido em 19.04.2023, na cidade de Fortaleza (doc. 11).  



    5.  Ao indeferir o pedido anteriormente formulado pela defesa, pela concessão da liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em 29.05.2023, o eminente Relator destacou que (doc. 57):  



    O pleito defensivo não merece prosperar. 



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    In casu, porém, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais ou peculiaridades que ensejem a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. Com efeito, as alegações defensivas de que o extraditando mantém conduta idônea, tem vínculos no país e trabalho lícito não configuram elementos aptos a justificar a flexibilização da prisão preventiva. Ainda, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de ter companheira brasileira não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco constitui circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva nesse precoce momento processual. 



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País.  



    6.  Em manifestação mais recente, a defesa postula a substituição da prisão cautelar do extraditando pela prisão domiciliar humanitária, sem prejuízo da retenção do seu passaporte ou da aplicação de outra medida cautelar diversa, tendo em vista que o requerente seria indispensável aos cuidados e à assistência de sua esposa, diagnosticada com mioma no útero.  



    7.  O Código de Processo Penal autoriza a prisão domiciliar nas seguintes hipóteses:



    Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:        



    I - maior de 80 (oitenta) anos;           



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;  



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;    



    IV - gestante;  



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;  



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.  



    Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.   



    8.  Portanto, o extraditando não se enquadra nas hipóteses legais para prisão domiciliar. Ademais, conforme assinalado pela Procuradoria-Geral da República, os documentos apresentados pela defesa não demonstram a indispensabilidade da presença física do extraditando nos cuidados da saúde de sua esposa, tampouco a imprescindibilidade da sua permanência no domicílio. Nesse contexto, não há motivo para alteração do entendimento proferido pelo eminente Relator na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ou de substituição por medidas cautelares (doc. 57).  



    9. Cabe destacar, ainda, a manifestação do Ministério da Justiça no sentido de não ter sido encontrado pedido de solicitação de refúgio em nome do extraditando (doc. 86), bem como informação do Governo de Portugal pelo desinteresse das autoridades portuguesas em solicitar a transferência da execução da pena para o Brasil (doc. 93).  



    10.  Em conclusão, indefiro o pedido de revogação da prisão para fins de extradição. Encaminhem-se os autos à ilustre relatoria.



    Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente